Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (CPC, ART. 332). TEMAS 618 E 958 DO STJ. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALERTA DE MULTA (CPC, ART. 1.026, §§ 2o E 3o). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Fredy Yoshiteru Hayakawa contra acórdão que conheceu e não proveu apelação e manteve sentença de improcedência liminar em ação de repetição de indébito relativa a cobranças de tarifas e seguro em financiamento de veículo.
2. O embargante alega omissão/contradição quanto à necessidade de dilação probatória e à análise concreta da facultatividade do seguro prestamista, além de pretender prequestionamento.
3. A parte embargada apresentou contrarrazões sustentando inexistência de vícios e pleiteando multa por suposto caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
6. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos determinantes do julgamento, reconhecendo a possibilidade de improcedência liminar (CPC, art. 332) à luz dos Temas 618 e 958 do STJ, além de afastar venda casada e repetição em dobro por ausência de má-fé.
7. A pretensão do embargante traduz inconformismo com a conclusão adotada, buscando reexame do mérito, o que é incabível na via integrativa.
8. Embargos manifestamente protelatórios podem ensejar multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, 332.
• CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618).
• STJ, REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 958).